Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-84.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000170-84.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.054.982/0001-20 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (APELADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), SHIRLEI SARAIVA PRINOU - CPF: 711.283.012-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO SEM ACEITE REGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. ELEMENTOS INIDÔNEOS À CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação monitória fundada em boletos bancários e prints de mensagens via aplicativo WhatsApp, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se os elementos de prova trazidos aos autos – boletos sem comprovação de aceite e capturas de tela de conversas eletrônicas – são suficientes para conferir certeza à existência da obrigação e, portanto, ensejar a constituição do título executivo.

III. Razões de decidir: Os boletos bancários não possuem eficácia executiva autônoma quando desacompanhados de prova de aceite por representante autorizado da parte devedora ou de outros elementos que demonstrem a entrega do produto ou a prestação do serviço.

Os
prints
de conversas via
WhatsApp
não constituem prova autônoma ao reconhecimento de dívida, tampouco estabelecem nexo suficiente entre a declaração e a obrigação exigida judicialmente.

Inexistente demonstração robusta do negócio jurídico subjacente ou da entrega dos produtos, ausente título hábil à ação monitória, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Boletos bancários desacompanhados de aceite formal ou comprovação da entrega da mercadoria não constituem título hábil para a ação monitória.”
“2. Conversas por aplicativos de mensagens, desprovidas de correlação inequívoca com a obrigação discutida, não bastam para a formação do juízo de certeza exigido pelo art. 700 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 700; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000042-36.2021.8.11.0027, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000170-84.2021.8.11.0050

APELANTE: POSTO 77 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

APELADAS: NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
POSTO 77 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou improcedente a Ação Monitória n. 1000170-84.2021.8.11.0050, ajuizada contra
NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME e outra,
e condenou Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega que pode ser observado dos
prints
de
WhatsApp
que André da Silva Prinou, sócio da primeira Apelada e cônjuge da segunda na época dos fatos, reconhece os débitos, tinha ciência de suas obrigações e não cumpriu com o pagamento, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente. Preparo recolhido, consoante ID. 288809397.

Contrarrazões ID. 287866002, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória n. 1000170-84.2021.8.11.0050, e condenou Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega que pode ser observado dos
prints
de
WhatsApp
que André da Silva Prinou, sócio da primeira Apelada e cônjuge da segunda na época dos fatos, reconhece os débitos, tinha ciência de suas obrigações e não cumpriu com o pagamento, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos, verifica-se que a ação monitória em comento está embasada em boletos de cobrança aceitos e assinados por terceiros, sem a devida verificação acerca da competência de tais pessoas para recebê-los.

Não há nos autos, portanto, qualquer comprovação de que os boletos foram aceitos por representante ou funcionário da empresa requerida, de modo que são considerados sem aceite e unilaterais, especialmente porque estão desacompanhados de notas fiscais ou requisições de mercadoria.

Nessa senda, deveria haver outras provas aptas a demonstrar que houve a efetiva entrega dos produtos (combustível), de modo a suprir a ausência do regular aceite dos boletos.

Ocorre que, no caso, foram juntadas apenas capturas de telas das conversas de
Whatsapp
que, embora comprovem a existência de relação negocial entre as partes, não são suficientes para estabelecer correlação com a dívida ora reivindicada.

Desse modo, faltam elementos para conferir razoável grau de certeza ao julgador, a fim de propiciar o acolhimento da pretensão autoral, nos termos do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1000042-36.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso,
e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025